Tribunal: TJSP
Processo: 1019418-32.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Embora a autora alegue desconhecer o débito, a ré esclareceu que o valor do apontamento se refere à soma dos débitos relativos às faturas de junho a outubro de 2018, não tendo a demandante comprovado o respectivo pagamento, como de mister. Exigibilidade da

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Embora a autora alegue desconhecer o débito, a ré esclareceu que o valor do apontamento se refere à soma dos débitos relativos às faturas de junho a outubro de 2018, não tendo a demandante comprovado o respectivo pagamento, como de mister. Exigibilidade da dívida. Negativação que ocorreu de forma lícita e em exercício regular de direito da ré. Retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito pela ré após o ajuizamento da demanda, mesmo sem a concessão da tutela jurisdicional, não significa admissão de que a negativação é indevida. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Apelo desprovido.